Tribunal: TJES
Processo: 5007753-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007753-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.

AGRAVADO: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Agravo de Instrumento – Prejudicial de Mérito – Prescrição – Demora na citação – Desídia da parte autora – Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Recurso provido.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e o pedido de denunciação da lide.

II – Questão em discussão

2. Verificar a ocorrência da prescrição.

II
I –
Razões de decidir

3. Tratando-se de pretensão de segurado contra segurador, incide o prazo prescricional de um ano previsto no artigo 206, inciso II, alínea ‘b’ do Código Civil, contado a partir da ciência do fato gerador da pretensão que, neste caso concreto, é a negativa de cobertura da seguradora requerida.

4. A detida análise dos autos revela que a demora na citação se deu por inércia da parte autora, ora agravada, já que, apesar de ter sido intimada para ciência e manifestação a respeito da tentativa frustrada de citação da seguradora em 24/02/2015, somente informou novo endereço para realização do ato em 03/01/2019.

5. Diante da inércia do autor – que se manteve por quase quatro anos –, é aplicável ao caso em análise a norma contida no artigo 240, §2º do CPC.

I
V
–
Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese: A Súmula nº 106 do STJ não se aplica aos casos em que a demora na citação não pode ser atribuída aos mecanismos da justiça, mas sim à desídia da parte autora, que não indicou tempestivamente o novo endereço do requerido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A

agrava por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação indenizatória tombada sob o nº 0011806-78.2011.8.08.0024, rejeitou a prejudicial de mérito referente a prescrição e indeferiu o pedido de denunciação da lide.

Em suas razões (id. 8681242), a agravante alega, em síntese, que
(i)
a demora na citação decorre da inércia da parte agravada, o que enseja a reforma da decisão objurgada e o reconhecimento da prescrição;
(ii)
deve ser deferido o pedido de denunciação da lide aos fiadores do contrato de contragarantia, justamente em razão dos princípios da celeridade e economia processual, uma vez que, caso seja mantida a decisão recorrida e a agravante condenada nos autos originários, será necessário o ajuizamento de nova ação judicial, ocasionando novo custos e sobrecarregando o próprio Poder Judiciário.

Na origem,

I
NSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST
ajuizou ação ordinária em face de
BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A e ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS DEFICIENTES FÍSICOS - AADEF
, em 11/04/2011.

Conforme se extrai da petição inicial (id. 8681243), o ajuizamento da demanda foi motivado pelo alegado descumprimento do contrato firmado entre o PRODEST e a AADEF. Em relação a primeira requerida (Barkley Internacional do Brasil Seguros S/A), a pretensão é de condenação à liberação do valor referente ao seguro-garantia.

Tratando-se de pretensão de segurado contra segurador, incide o prazo prescricional de um ano previsto no artigo 206, inciso II, alínea ‘b’ do Código Civil, contado a partir da ciência do fato gerador da pretensão que, neste caso concreto, é a negativa de cobertura da seguradora requerida.

Ao que se verifica, a primeira negativa foi informada em 04/02/2011 (fls. 306/315 – id. 8681620), da qual o autor manifestou ciência inequívoca por meio do Ofício PRODEST nº 34/2011, de 16/03/2011 (fls. 330/331 – id. 8681620), pedindo a reconsideração da decisão.

A seguradora informou a manutenção da negativa em 25/04/2011 (fls. 332/334 – id. 8681620) e, apesar de não constar nos autos confirmação de recebimento,
o próprio ajuizamento da demanda, em 11/04/2011, atesta a ciência do PRODEST
.

Após terem sido frustradas as tentativas de citação, promovidas em outubro de 2013,
a parte autora foi intimada para requerer o que de direito em 24/02/2015
.

Já em 07/04/2015, a secretaria da unidade judiciária certificou nos autos a inércia do autor, razão pela qual foi proferido novo despacho em 23/10/2025.

Em 25/11/2015, o requerente informou novo endereço tão somente da AADEF, tendo sido a realização do ato determinada em 14/12/2015.

No entanto, conforme se extrai da certidão de fl. 166 (id. 8681249) – expedida em 27/07/2016, a citação da Associação requerida não se concretizou por não ter sido localizada no endereço indicado.

Instado a se manifestar sobre o resultado da diligência, em 10/10/2016 o autor requereu a citação por edital, o que foi indeferido em 28/11/2016.

Somente em
03/01/2019
o autor
informou novo endereço da requerida Berkley Internacional do Brasil Seguros S/A
, conforme se extrai da petição de fls. 180/181 (id. 8681249).

Em sede de defesa, após ter sido promovida a citação regular – já em 05/07/2019 –, a seguradora ora agravante sustentou a ocorrência de prescrição, tendo sido tal argumento afastado pelo juízo de primeiro grau com base na Súmula 106 do c. STJ, segundo a qual “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição a prescrição
”.

No entanto, a detida análise dos autos revela que a demora na citação se deu por inércia da parte autora, ora agravada, já que, apesar de ter sido intimada para ciência e manifestação a respeito da tentativa frustrada de citação da seguradora em 24/02/2015, somente informou novo endereço para realização do ato em 03/01/2019.

Afastada a incidência da referida súmula, deve ser observado o disposto no artigo 240 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 240.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência,
torna litigiosa a coisa
e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
.

Diante da inércia do autor – que se manteve por quase quatro anos –, considero aplicável ao caso em análise a norma contida no artigo 240, §2º do CPC, transcrita acima.

Em casos semelhantes – nos quais a demora na citação se deu pela desídia do autor –, este eg. Tribunal de Justiça adotou o mesmo entendimento, como se observa a seguir:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. DEMORA NA CITAÇÃO POR FALTA DE DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a prescrição de crédito tributário e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, condenando o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) a aplicação da Súmula nº 106 do STJ, considerando a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça; (II) a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais quando reconhecida a prescrição. III. Razões de decidir. 3. Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), a prescrição para a cobrança do crédito tributário interrompe-se com a citação válida do devedor. No presente caso, a execução fiscal foi ajuizada em 2001, com crédito constituído em 1997, mas a citação válida ocorreu apenas em 2005, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos. 4.
A Súmula nº 106 do STJ não se aplica, pois a demora

na citação

não pode ser atribuída aos mecanismos da justiça, mas sim à desídia

do exequente, que não indicou tempestivamente o novo endereço do devedor.
5. Quanto aos honorários sucumbenciais, o reconhecimento da prescrição não exclui a obrigação do apelante de arcar com os honorários advocatícios, pois houve a sucumbência do município na demanda. lV. Dispositivo e tese. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prescrição da execução fiscal não pode ser afastada com base na Súmula nº 106 do STJ quando a demora na citação decorre da falta de diligência do exequente. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida mesmo nos casos em que a execução é extinta por reconhecimento da prescrição. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1833391/PB, Rel. Min. Herman benjamin, dje 18/11/2019; STJ, RESP 1719335/RS, Rel. Min. Og fernandes, dje 09/04/2018.
(TJES; AC 0011157-65.2001.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 19/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. ÔNUS DA PARTE REQUERENTE. ARTIGO 219, § 2º, DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil de 1973, vigente até 18/03/2016, dispunha em seu art. 219, § 2º, que incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. No parágrafo seguinte, preceituava: Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias. 2.
Na espécie, verifica-se que a ausência de citação

dos requeridos no prazo de noventa dias não se deu por demora

da máquina judiciária, mas da desídia

da própria parte requerente, que não trouxe aos autos elementos suficientes para a localização dos demandados, incidindo, portanto, o prazo prescricional. 3. Assim, diante da não interrupção do prazo prescricional (art. 219, § 4º, do CPC/73), correta a sentença que em 2020, reconheceu a prescrição

da pretensão autoral
de cobrança da cédula de crédito firmada em 2008, considerando ser o prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC/02). 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0000601-27.2013.8.08.0042; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 10/08/2021; DJES 27/08/2021)

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão contra a seguradora, torna-se prejudicada a análise dos demais argumentos suscitados neste recurso, já que o efeito de tal reconhecimento é a extinção do feito originário em relação a parte ora agravante.

Por todo o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e acolher a prejudicial de mérito de prescrição, com a consequente extinção do feito em relação a requerida Berkley International do Brasil Seguros S/A, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC.

Em razão da sucumbência, condeno a agravada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.